Tribunal: TJBA
Processo: 8116559-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116559-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: MAIARA MELO CARNEIRO

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO EM IMÓVEL ADQUIRIDO DE CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL A SER FIXADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ORÇAMENTO DA AUTORA SUPERFATURADO. ORÇAMENTO DA RÉ REALIZADO REMOTAMENTE, SEM ANÁLISE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO VALOR INFORMADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por construtora contra sentença proferida em ação indenizatória movida por adquirente de imóvel, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos custos da reparação de vícios construtivos, a serem apurados em fase de liquidação. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 para cada parte, suspendendo os encargos da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita. A parte ré insurgiu-se, alegando decadência do direito e defendendo que o orçamento apresentado pela autora seria superfaturado, pleiteando a homologação do valor por ela indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência no direito de ação em razão da ausência de comunicação do vício no prazo de 90 dias após a entrega do imóvel; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do valor da indenização com base em orçamento unilateral apresentado pela construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão indenizatória fundamentada em vício construtivo está sujeita a prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação do prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
O art. 618 do Código Civil assegura garantia legal de cinco anos para vícios ocultos que comprometam a solidez e segurança da construção, sendo a responsabilidade do construtor presumida nesse período.

5.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, sendo necessária apenas a demonstração do dano e do nexo causal.

6.
A existência dos vícios restou comprovada por meio de fotografias e laudo técnico apresentados pela parte autora, sem impugnação específica da ré, que expressamente se absteve de produzir outras provas.

7.
O orçamento unilateral apresentado pela ré não é apto à fixação do valor da indenização, pois não foi precedido de vistoria no imóvel, sendo acertada a decisão de postergar a definição do montante para a fase de cumprimento de sentença.

8.
A tentativa de prequestionamento genérico para fins de interposição futura de recurso extraordinário não obriga o julgador a responder expressamente a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, conforme jurisprudência consolidada do STF.

9.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, fixando-se o valor em R$ 2.500,00 devidos pela parte apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8116559-80.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e

Apelada
MAIARA MELO CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente